Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706138-35.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: GLEIDSON LUCAS RODRIGUES ALVES DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 37693333, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante para reformar a sentença e negar a complementação da indenização por ela devida ao embargado e determinar a incidência da correção monetária a partir da data do pagamento administrativo. Além disso, o v. acórdão conheceu parcialmente e deu provimento parcial à apelação interposta pelo embargado para majorar os honorários de sucumbência para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. O embargante opôs embargos de declaração (ID 37955629) sob o fundamento de que há várias omissões no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de agosto de 2022 às 15:24:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora